Tribunal: STF
Processo: RHC 184235
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 556.655, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS E RÁDIO TRANSMISSOR EM ATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CO-AUTORES. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A Corte de origem, ao examinar a autoria delitiva do crime de associação para o tráfico de drogas, expressamente afastou o concurso eventual de pessoas, para consignar que o agente agia sob a chancela do Comando Vermelho, sendo preso na posse de considerável quantidade de entorpecentes e com rádio transmissor em atividade, o que afasta a alegação de ausência de provas em relação à estabilidade e permanência do vínculo associativo.
    2. Por outro lado, a pretensão de absolvição da prática do delito de associação para o tráfico não pode ser apreciada por esta Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.
    3. Por fim, o fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a condenação do paciente pelo delito em questão. 
    4. Agravo regimental improvido.” 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “103g (cento e três gramas) de Maconha, acondicionados em 50 (cinquenta) unidades de embalagens plásticas transparentes, com a inscrição ‘CPX PIRA 5,00’, e 2 (duas) unidades de sacos plásticos fechados por retalho de papel vermelho; além de 80g (oitenta gramas) de Cocaína, distribuídos em 102 (cento e duas) unidades individuais de consumo, com inscrições ‘CPX PIRA 5,00’, ‘CPX DO PIRA CVRL PÓ DE 15’ e ‘PÓ 10 COMPLEXO DO PIRA C.V.’, além de um rádio transmissor”.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico.
    Aduz que “as inscrições alusivas a determinada facção criminosa na embalagem do material entorpecente não tem qualquer relevância” para a caracterização do delito de associação para o tráfico, porquanto “qualquer comprador, repita-se que adquira para usar ou revender a droga, terá em mãos as embalagens personalizadas a facção”.
    Argumenta, também, que “concernente aos rádios comunicadores, na verdade um só rádio, autoriza a dedução da existência de outra pessoa envolvida com a qual o Recorrente manteria contato; contudo, essa pessoa pode ser um simples parceiro eventual na prática delitiva, sem qualquer vínculo estável e permanente”.
    Prossegue sustentando que “no que tange à ‘confissão’ do Recorrente no instante da prisão e nas dependências da delegacia, é de fato cômodo nelas crer para concluir pela condenação. Todavia, qualquer operador do direito tem plena consciência do funcionamento de tal ‘confissão’, sabendo que ela, na verdade, se não obtida mediante violência física, o é através de grave ameaça e terror infligido ao “confitente”. Elemento probatório cuja fragilidade é incontestável”.
    Advoga, ainda, que “quanto ao local da prisão ser dominado por facção criminosa, constitui-se em lugar comum criado pela polícia, dado à total impossibilidade -- decorrente de meios materiais e tecnológicos -- de efetivamente combater o tráfico de drogas. Assim, mais fácil é mapear regiões e, como nas capitanias hereditárias, dividir pelas diversas facções criminosas. A partir daí, todo e qualquer pequeno traficante preso na respectiva região será considerado “membro” da respectiva facção”.
    A defesa conclui que “não houve qualquer investigação prévia à diligência que culminou com a apreensão do Recorrente; não houve sequer menção de outro indivíduo junto ao Recorrente no momento da prisão e nem qualquer outro elemento, suficiente para corroborar a tese de que estaria previamente associado a pessoas integrantes da facção criminosa, de forma estável e permanente, durante tempo significativo para admitir-se um mínimo de estabilidade”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por tais razões, requer seja provido o presente Recurso Ordinário em habeas corpus, com o fim de cassar a decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, decretando a absolvição do Recorrente quanto à condenação pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Nada obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública, entendo que a irresignação não logra prosperar, pois não foram trazidos argumentos capazes de modificar a decisão agravada. A respeito, transcrevo integralmente a decisão impugnada (e-STJ fls. 71/76): 
    ‘(...)
    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015 e STF, HC n. 113890, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, DJ 28/2/2014.
    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Busca-se, nesta impetração, a absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico. A respeito do tema, disse o Relator daapelação (e-STJ fls. 49/50):
    No mérito, a materialidade e a autoria do tráfico de drogas e da associação ao tráfico restaram bem delineadas pelo estado de flagrância, pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais que procederam à apreensão das drogas variadas (apreensão de 103g (cento e três gramas) de Maconha, acondicionados em 50 (cinquenta) unidades de embalagens plásticas transparentes, com a inscrição “CPX PIRA 5,00”, e 2 (duas) unidades de sacos plásticos fechados por retalho de papel vermelho; além de 80g (oitenta gramas) de Cocaína, distribuídos em 102 (cento e duas) unidades individuais de consumo, com inscrições “CPX PIRA 5,00”, “CPX DO PIRA CVRL PÓ DE 15” e “PÓ 10 COMPLEXO DO PIRA C.V.”, além de um rádio transmissor.
    Cabe ressaltar que os policiais asseveraram ter o acusado dito, no momento da detenção, que fazia parte do tráfico local, o que restou confirmado na delegacia, muito embora, em juízo, não tenha se repetido, pois o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
    Não é crível, pelo material apreendido: drogas variadas e rádio transmissor em atividade, que o acusado estivesse praticando tráfico de forma autônoma, sob a evidente chancela da organização criminosa Comando Vermelho, que naquela localidade atua, o que evidencia a atuação criminosa de associação ao tráfico local com estabilidade e permanência. 
    Observa-se, portanto, que o acórdão impugnado, expressamente, afastou o concurso eventual de pessoas, para consignar que o agente agia sob a chancela do Comando Vermelho, sendo preso na posse de considerável quantidade de entorpecentes e com rádio transmissor em atividade, o que afasta a alegação de ausência de provas em relação à estabilidade e permanência do vínculo associativo. 
    Por outro lado, como é cediço, não é possível, na via estreita do remédio constitucional, o exame do pedido de absolvição, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado exame do arcabouço fático-probatório carreado nos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Por fim, o fato dos demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a condenação do paciente pelo delito em questão. 
    Assim, inexiste o apontado constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.’
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Com efeito, os critérios probatórios considerados pelos órgãos inferiores para fundamentar a condenação não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo registrou que “não é crível, pelo material apreendido: drogas variadas e rádio transmissor em atividade, que o acusado estivesse praticando tráfico de forma autônoma, sob a evidente chancela da organização criminosa Comando Vermelho, que naquela localidade atua, o que evidencia a atuação criminosa de associação ao tráfico local com estabilidade e permanência”.
    Destarte, reconhecer a procedência da alegação defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).
    Noutro giro, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente